Tribunal: STF
Processo: RE 1585849
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. VALIDADE JURÍDICA DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. BASE DE CÁLCULO. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 1.266 DA REPERCUSSÃO GERAL. PORTAL DE INFORMAÇÕES TRIBUTÁRIAS. REGULARIDADE E FUNCIONAMENTO: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Amapá:
“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL DE ICMS. PORTAL NACIONAL. LC 190/2022. 1) O portal nacional da DIFAL-ICMS é uma plataforma facilitadora por meio da qual os Estados divulgam as informações necessárias ao cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, nas operações e prestações interestaduais. 2) A Lei Complementar n. 190/2022 não instituiu ou aumentou a alíquota tributária, razão pela qual permanece válida a Lei Estadual n. 1.948/2015. 3). Apelo não provido” (fl. 1, e-doc. 19).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 26).

2. As recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 5º, o caput do art. 37 e o inc. I do art. 150 da Constituição da República.

Asseveram que, “a respeito do Portal do DIFAL, de que trata o art. 24 -A, da LC 190/2022, a n. Câmara concluiu que o Portal estaria operacional e afirmou que a questão demandaria dilação probatória, mas analisou todos os pontos e provas trazidas aos autos” (fl. 6, e-doc. 34).

Mencionam que o “Portal do DIFAL foi criado em 30/12/2021, porém, até a presente data, ele não preenche os requisitos exigidos pelo legislador, tornando-o inútil para o fim a que se destina, ou seja, podemos afirmar que, até o momento, não há a disponibilização do Portal do DIFAL tal como exigido pela LC 190/2022” (fl. 11, e-doc. 34).

Salientam que “a insuficiência do referido Portal, colocado à disposição do contribuinte, é comprovada por ele mesmo, sendo desnecessária qualquer análise de provas, pois é de conhecimento público! No site do Portal do DIFAL, no campo ‘Dúvidas Frequentes’, na Pergunta 5, fica claro que o Portal não serve ao que se destina, pois não se trata de uma ferramenta de centralização para apuração do imposto e emissão de guias como requer o art. 24-A da LC 190/22” (fl. 11, e-doc. 34).

Ressaltam que “a cobrança do DIFAL pelo Recorrido é inconstitucional no período anterior à disponibilização pelas Unidades Federadas de um Portal que atenda o art. 24-A da LC 190/2022, sob pena de expressa violação ao Princípio da Legalidade Estrita, à luz do art. 37 da CRFB” (fl. 19, e-doc. 34).

Pedem seja “provido o presente Recurso Extraordinário, sendo reformado o acórdão recorrido para que seja afastado o ato coator de cobrança do DIFAL/ICMS sobre operações interestaduais de vendas de mercadorias realizadas pelas Recorrentes a destinatários não contribuintes situados nesta UF, enquanto não estiver disponível uma ferramenta centralizada de apuração e emissão de guias de recolhimento do DIFAL, no Portal Nacional do DIFAL, instituído pelo Convênio CONFAZ 235/2021, respeitado o prazo de cobrança de que trata o parágrafo quarto do art. 24-A da LC 87/1996, em sua redação dada pela LC 190/2022, em observação aos arts. 5, II, 37 e 150, I, todos da Constituição Federal” (fl. 19, e-doc. 34).

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

3. Razão jurídica não assiste às recorrentes.

4. No presente recurso extraordinário, discute-se a validade jurídica do portal de informações sobre diferencial de alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, instituído pela Lei Complementar nacional n. 190/2022. 

5. No julgamento do Tema 1.266 da repercussão geral, este Supremo Tribunal reafirmou a jurisprudência referente à validade de leis estaduais e distritais que versam sobre cobrança do diferencial de alíquotas de ICMS nas operações comerciais, desde que essas normas fossem editadas após a Emenda Constitucional n. 87/2015, com o reconhecimento da “constitucionalidade das leis estaduais e distritais que regulamentaram a cobrança do DIFAL editadas após a EC 87/2015 e antes da referida Lei Complementar [n. 190/2022], produzindo seus efeitos a partir da vigência desta naquilo que for compatível”, em acórdão com a seguinte ementa:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1266 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - DIFAL NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS QUE DESTINEM BENS E SERVIÇOS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA OU DA BASE DE CÁLCULO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. LIMITAÇÃO AO PODER DE TRIBUTAR CIRCUNSCRITA ÀS HIPÓTESES DE INSITUIÇÃO OU MAJORAÇÃO DE TRIBUTOS. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 3º DA LC 190/2022. REMISSÃO DIRETA AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 150, III, B, CF. VACATIO LEGIS ESTABELECIDA PELO LEGISLADOR. CONSTITUCIONALIDADE. VALIDADE DAS LEIS ESTADUAIS E DISTRITAIS POSTERIORES À EC 87/2015. PRODUÇÃO DE EFEITOS A PARTIR DA LC 190/2022. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGADO. 1. A EC 87/2015 e a LC 190/2022 estenderam a sistemática de aplicação do diferencial de alíquota do ICMS em operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final contribuinte para as operações destinadas a não contribuintes, atribuindo capacidade tributária ativa a outro ente político, sem modificar a hipótese de incidência ou a base de cálculo do tributo. 2. A ampliação da técnica fiscal não afetou a esfera jurídica do contribuinte, limitando-se a fracionar o produto da arrecadação antes devido integralmente ao Estado produtor (alíquota interna) em duas parcelas devidas a entes diversos. Portanto, não corresponde à instituição nem majoração de tributo e, por isso mesmo, não atrai a incidência das regras relativas à anterioridade (CF, art. 150, III, b e c). 3. O art. 3º da LC 190/2022 condicionou a produção dos efeitos do referido diploma legislativo à observância do disposto na alínea c do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal (anterioridade nonagesimal), o que corresponde ao estabelecimento de vacatio legis de noventa dias. 4. A regra inscrita no art. 24-A, § 4º, da LC 87/1996, incluído pela LC 190/2022 não caracteriza comportamento excessivo do legislador, pois visa apenas a conceder prazo hábil para a adaptação operacional e tecnológica por parte do contribuinte. 5. Validade das normas estaduais e distritais editadas após a edição da EC 87/2015, que possibilitou a cobrança do DIFAL em operações interestaduais de bens e serviços a consumidor final não contribuinte, produzindo efeitos somente a partir da vigência da LC 190/2022. 6. Modulação dos efeitos do julgado, nos termos da proposta do Min. FLÁVIO DINO, ‘para evitar surpresa fiscal retrospectiva’. 7. Ficam fixadas as seguintes teses para o Tema 1266 da repercussão geral: ‘I - É Constitucional o art. 3º da Lei Complementar 190/2022, o qual estabelece vacatio legis no prazo correspondente à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, ‘c’, da Constituição Federal. II - As leis estaduais editadas após a EC 87/2015 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, com o propósito de instituir a cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do imposto, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 190/2022. III- Contribuintes que ajuizaram ação judicial (modulação dos efeitos) - Exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023), e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício’. 8. Recurso Extraordinário a que se dá parcial provimento” (RE n. 1.426.271-RG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 18.12.2025).

Considerando não ter sido a matéria referente à legitimidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS devidamente impugnada no recurso extraordinário e havendo tese de repercussão geral fixada por este Supremo Tribunal no mesmo sentido do acórdão recorrido, não se comprova equívoco na decisão do Tribunal de origem, na qual se assentou que “são inconstitucionais as leis estaduais que regulamentam a cobrança do DIFAL se editadas anteriormente à EC 87. Ora, a EC 87 data de 16 de abril de 2015. Por seu turno, a Lei estadual nº 1.948 [do Amapá] data de 29 de outubro de 2015, não sendo, portanto, inconstitucional conforme o critério estabelecido pela suprema corte” (fl. 4, e-doc. 19).

6. A Câmara Única do Tribunal de Justiça do Amapá resolveu a controvérsia sobre a “funcionalidade do Portal Nacional da DIFAL” (fl. 3, e-doc. 19) com os seguintes fundamentos:
“A referida lei complementar [Lei Complementar n. 190/2022], no art. 24-A, instituiu o Portal Nacional da DIFAL, ferramenta por meio da qual os Estados divulgam as informações necessárias ao cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, nas operações e prestações interestaduais.
De acordo com as informações prestadas pela autoridade fiscal, o Estado do Amapá está incluso no referido portal, possuindo campo próprio para emissão dos documentos de arrecadação e campo para verificação da legislação pertinente (...)
As informações prestadas pela autoridade fiscal ostentam presunção de veracidade e de legitimidade, cujo afastamento depende de prova em contrário, mas o rito especial do mandado de segurança não admite dilação probatória. Aliás, a própria demonstração de inoperância do portal alegada pela impetrante depende de produção de provas, sendo inviável o reconhecimento do reclamado direito líquido e certo ao não recolhimento do tributo em decorrência de suposta inoperância do portal.
Vale ressaltar que a própria impetrante admite que a suposta inoperância do portal não a impede de emitir a guia e de recolher o tributo.
Nesse passo, o provimento jurisdicional prolatado pelo juízo de primeiro grau está em conformidade com o recente entendimento desta Corte a respeito do tema, no sentido de que não é viável ‘a suspensão da cobrança do ICMS-DIFAL em virtude de eventual incompletude do portal unificado do ente arrecadador, em especial quando a legislação pertinente em nenhum momento condiciona a existência do portal para que seja permitida a arrecadação do tributo’. (AGRAVO DE INSTRUMENTO. Processo nº 0004945.69.2023.8.03.0000, Rel. Des. AGOSTINO SILVÉRIO, Câmara Única, j. 08.02.2024)” (fl. 3, e-doc. 19).

 Rever o decidido nas instâncias ordinárias sobre a regularidade e o funcionamento do portal de informações tributárias demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei Complementar n. 190/2022). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:

“Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário. ICMS-DIFAL. Exigência com base em norma local publicada antes da Lei Complementar 190/2022. Suspensão de eficácia até a vigência da lei complementar (Tema 1.094). Portal Nacional do DIFAL. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório. Súmula 279. Agravo Regimental Não Provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) Definir se norma local editada antes da vigência de lei complementar federal pode fundamentar a cobrança do DIFAL do ICMS após a entrada em vigor da referida lei complementar. (ii) saber se o Portal Nacional do Difal atente a LC nº 190/2022. III. Razões de decidir 3. A exigência prévia de lei complementar federal regulamentando a cobrança de tributo pelos entes da federação não invalida a respectiva lei ordinária que exerça essa competência e seja anterior, apenas suspendendo seus efeitos até o início da vigência da referida lei complementar. 4. Para superar o entendimento do Tribunal de Origem de que o Portal Nacional do Difal atende ao art. 24-A da LC nº 87/96, incluído pela LC nº 190/22, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório constante dos autos, o qual não se admite em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo Regimental Não Provido” (RE n. 1.535.283-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.8.2025).

“Direito tributário. Agravo regimental em recurso extraordinário. ICMS-Difal. Consumidor final não contribuinte do imposto. Lei Distrital nº 5.546/15, editada na vigência da EC nº 87/15, mas antes da LC nº 190/22. Constitucionalidade. Portal Nacional do DIFAL. Observância do art. 24-A da LC nº 87/96. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório. I. Caso em exame 1. Agravo regimental manejado contra decisão mediante a qual se negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão no qual o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios reconheceu a validade da Lei Distrital nº 5.546/15, que cuidou do ICMS-Difal, e concluiu que o Portal Nacional do DIFAL atende ao art. 24-A da LC nº 87/96, incluído pela LC nº 190/22. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é necessária a edição de nova lei distrital sobre o ICMS-difal após o advento da LC nº 190/22, para efeito da cobrança da exação; e (ii) saber se o Portal Nacional do Difal atente ao art. 24-A da LC nº 87/96, incluído pela LC nº 190/22. III. Razões de decidir 3. Conforme estabelecido no julgamento do Tema nº 1.093, as leis estaduais ou do Distrito Federal editadas após a EC nº 87/15 que preveem o ICMS correspondente ao diferencial de alíquotas nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto são válidas, mas não produzem efeitos enquanto não for editada lei complementar dispondo sobre o assunto. 4. O Tribunal a Quo não divergiu dessa orientação ao estipular, tendo presente a Lei Distrital nº 5.546/15, que é desnecessário editar nova lei distrital após a LC nº 190/22, que regulamentou a cobrança do ICMS nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto. 5. Para se superar o entendimento do Tribunal de Origem de que o Portal Nacional do Difal atende ao art. 24-A da LC nº 87/96, incluído pela LC nº 190/22, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório constante dos autos, o qual não se admite em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (RE n. 1.527.727-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 26-02-2025)

7. A alegada ofensa ao princípio da legalidade, previsto no inc. II do art. 5º, no caput do art. 37 e no inc. I do art. 150 da Constituição da República, quando dependente de análise prévia de legislação infraconstitucional, esbarra no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, pela qual se dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR ADUANEIRO. FRETE E SEGURO INTERNACIONAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. II DO ART. 5º E AO INC. I DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 636 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.501.604-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.9.2024).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SÚMULA 636 DO STF. APLICABILIDADE AO CASO DOS AUTOS. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA (SE INDENIZATÓRIA OU REMUNERATÓRIA) PARA FINS DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. Em relação à ofensa aos arts. 5º, II; 37, caput; e 150, I, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 2. A SUPREMA CORTE pacificou o entendimento de que a controvérsia acerca da natureza jurídica da verba (se indenizatória ou remuneratória) para fins de incidência de imposto de renda, restringe-se à seara infraconstitucional. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE n. 1.408.724-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.3.2023).

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações das recorrentes.

8. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 6 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora